Tribunal: TJES
Processo: 5007679-28.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007679-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE PITOL CHAGAS e outros (9)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº. 5007679-28.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ALINE PITOL CHAGAS E BIANCA CAMPOS QUEIROZ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA COLHEITA DE PROVA ORAL POSTULADA NO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por ALINE PITOL CHAGAS e BIANCA CAMPOS QUEIROZ, em face do MUNICIPIO DE CARIACICA, onde se pretende, em síntese, a condenação do ente requerido ao adimplemento de R$ 2,50 (dois reais, cinquenta centavos) por cada ponto, referente à gratificação de produtividade fiscal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.
11366656
), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 11366663). Em suas razões, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juizado de origem para que se realize a instrução devida, com a realização da prova oral pretendida.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 11366666) em que pugnou pela manutenção da r. sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De proêmio, sem maiores delongas, com a devida vênia à magistrada
a quo
, analisando o conjunto probatório dos autos, entendo pela reforma total da r.sentença.

Para melhor compreensão dos autos, a Recorrente apresentou Réplica no Id. 11366655,
requerendo ao Juízo
a quo
a produção de todas as provas admitidas, especialmente a testemunhal.

Contudo, sobreveio a r.sentença (Id.
11366656
),
sem oportunizar as partes a produção das provas anteriormente pleiteadas.

Nessas linhas, segundo a lei dos Juizados Especiais, a audiência é o momento de produção de todas as provas,
ainda que não requeridas previamente
(art. 33 da Lei nº 9.099/95 aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública).

Nessa ordem de ideias, vejo que a anulação da r.sentença é medida que se impõe, visto que, a parte autora, ora Recorrente, apesar de ter postulado a produção de prova oral em réplica e na inicial, teve seu pedido ignorado pelo Juízo
a quo,
em ofensa ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027069-39.2015.8.08.0048 APELANTE: ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA PARTE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. Resta
configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após indeferir pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseando-se na não comprovação das alegações apresentadas.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que é Apelante ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO e Apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (
TJ-ES
- AC: 00270693920158080048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.
(STJ
- REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

Ademais, entendo que não fora oportunizado aos Autores, ora Recorrentes, a possibilidade de comprovarem que de fato exercem ‘poder de polícia’, o que ensejaria a análise do pedido
de aumento da gratificação de produtividade fiscal de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) para R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), na forma do Decreto nº 116/2019 e nº. 176/2021, que alterou a redação do § 1º do art. 11 do Decreto 41/2012.

Sob outro aspecto, a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração, conforme entendimento cristalizado pela Súmula 378/STJ. (STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2).

Desse modo, d
adas as circunstâncias do caso concreto, vota-se por acolher o recurso interposto e anular a sentença
para o fim de determinar a remessa dos autos ao Juizado Fazendário de origem para designação da audiência de instrução e julgamento, a fim de prestigiar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR a sentença de Id.

11366656
, cabendo ao juízo
a quo
a realização da audiência instrutória ora pretendida pela parte Autora, para, após, proferir novo ato sentencial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)